Tribunal: TJBA
Processo: 8033488-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033488-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DACASA INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE LUCAS MUNIZ AURICK, MATHEUS CAMPOS BONFIM

AGRAVADO: ALVENE PROVETE JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
SINNEDRIA DOS SANTOS DIAS

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE. IMÓVEIS. PENHORA. TERCEIRO. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. LEILÃO. SUSPENSÃO.

I – Segundo a inteligência do disposto no artigo 799, I, c/c artigo 835, § 3º, do CPC, se a penhora recair sobre bem pertencente a terceiro, deverá esse ser intimado, sob pena de nulidade.

II – Constatado que o recorrente, terceiro estranho à lide, não foi intimado da penhora de seus bens, apesar das informações prestadas pela parte executada, imperiosa é a reforma da decisão proferida no primeiro grau para determinar a suspensão do leilão dos imóveis.

RECURSO PROVIDO.

G

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8033488-18.2025.8.05.0000
, de Porto Seguro, em que figura como
Agravante
DACASA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA e como
Agravadas
ALVENE PROVETE JUNIOR, e DALVA LUZIMAR SCOCCO PROVETE.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA